Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTA FISCAL INIDÔNEA. ERRO NO PREENCHIMENTO DO CNPJ. INESXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NA IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. ICMS DEVIDAMENTE LANÇADO NO DOCUMENTO FISCAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE AFASTADA. INFRAÇÃO E PENALIDADES ANULADAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por pessoa jurídica/contribuinte em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para reduzir a penalidade da multa principal aplicada de 200% (duzentos por cento) para 100% (cem por cento), considerando a aplicação de lei mais benéfica em favor do contribuinte.
2. É indevida a declaração de inidoneidade da nota fiscal por mero erro no preenchimento do CNPJ na hipótese em que constem do documento fiscal todas as informações necessárias à perfeita indicação da operação; o fato de o CNPJ não ter sido indicado devidamente na nota fiscal não indica que houve sonegação fiscal ou qualquer outra fraude/conluio. No caso, pelo contrário, o valor do ICMS foi devidamente lançado na nota fiscal em questão.
3. O art. 112 do Código Tributário Nacional prevê o princípio “in dubio pro contribuinte”. De acordo com referido diploma legal, “a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida [...]”; o próprio § 5o do art. 49 da Lei do ICMS no DF excepciona — “desde que as demais indicações do documento estejam corretas e possibilitem identificar a natureza, a discriminação, a procedência e o destino da operação ou da prestação” — a declaração de inidoneidade do documento fiscal na hipótese de “omissão ou erro do número de inscrição do destinatário”, podendo-se entender que nisso está incluído o erro relacionado ao CNPJ, como ocorre no caso sob julgamento.
4. A mera falha/erro material na indicação do CNPJ na nota fiscal emitida pela contribuinte, sem qualquer demonstração de má-fé e sem prejuízo no lançamento do ICMS devido, não pode ensejar a penalização da contribuinte pelo fisco.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e, assim, declarar a nulidade do auto de infração e determinar a exclusão da dívida ativa do Distrito Federal das multas lançadas em razão do referido auto na infração. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099/1995.